Tribunal: STF
Processo: Rcl 77263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.3.2025, por Umberto Pereira da Cruz Cardoso contra a seguinte decisão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0004000-73.2009.5.04.0751, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. I – ANÁLISE DE PETIÇÕES AVULSAS. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. Pelas petições 288220/2023-0, 297237/2023-0 e 306340/2023-1, os executados Umberto Pereira da Cruz Cardoso e Viação Xavante LTDA pugnam pela suspensão do julgamento, tendo em vista a determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral. A hipótese não guarda aderência com a matéria identificada, pois é vedada a rediscussão acerca da inclusão das empresas no polo passivo da execução, já que o reconhecimento do grupo econômico entre as executadas encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada. Requerimento indeferido. (...)



    V – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO. VÍCIO DE CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. A Turma afastou todos os dispositivos constitucionais apontados pela parte como ofendidos em sua literalidade, fundamentando de modo expresso as razões pelas quais negou provimento ao recurso de agravo do ora embargante. A parte pretende o reexame da matéria e a reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, nos termos dos artigos 1.022 do NCPC e 897-A da CLT. Embargos de declaração rejeitados. (...)” (fls. 1-3, e-doc. 86).



    Conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho – TST, essa decisão foi objeto de sucessivos recursos, culminando na interposição de recurso extraordinário, não admitido.



     2. O reclamante esclarece inicialmente que “não participou do processo na fase de conhecimento, e teve o cumprimento de sentença redirecionado contra ele, em decorrência de inclusão, na fase de execução, de empresa da qual foi sócio, a qual também não foi indicada na petição inicial, não tendo participado do processo na fase de conhecimento” (fl. 2).



    Afirma que, “mesmo diante da ordem de suspensão dos processos que se enquadrem no Tema 1232 da Repercussão Geral do STF, a relatora do feito no C. TST, Excelentíssima Ministra Maria Helena Mallmann, negou a suspensão do feito, afirmando que existiria trânsito em julgado acerca da declaração de formação de grupo econômico, muito embora a empresa da qual o ora autor foi sócio, e que foi incluída apenas na fase de execução, não tenha sido citada no processo, para compor validamente a lide” (fl. 3).



    Assevera que a reclamatória inicial foi proposta “apenas contra duas empresas. Já na fase de execução, foram incluídas diversas outras pessoas físicas e jurídicas, sob a alegação de formariam grupo econômico”, e que, “posteriormente, frustrada a execução contra a empresa condenada, a execução foi, de forma extremamente sumária, sem nenhum tipo de aprofundamento instrutório ou argumentativo, redirecionada contra a empresa Viação Viaje com Jesus, da qual o autor foi sócio” (fls. 3-4).



    Sustenta que “o juízo da execução, sem que tenha efetivado a citação da empresa Viação Viaje com Jesus (que foi incluída com base em alegação de formação (...) de grupo econômico), redirecionou a execução contra seus sócios, dentre os quais o autor” (fl. 5).



    Assinala que, “como a Viação Viaje com Jesus não participou do processo na fase de conhecimento, tendo sido incluída na fase de execução sob alegação de formar grupo econômico, e diante da ausência de citação e, portanto, do trânsito em julgado, o processo deve ser suspenso em relação à essa empresa, por imposição do Tema 1232 da Repercussão Geral. A suspensão do processo contra a Viação Viaje com Jesus torna forçosa a suspensão do processo em relação ao autor, porque, repita-se, ele foi chamado a responder por ter sido um de seus sócios” (fl. 13).



    Requer “liminarmente a suspensão do processo ATORd 0004000-73.2009.5.04.0751” (fl. 14).



    No mérito, pede “a desconsideração da certidão de trânsito em julgado lavrada pelo C. TST, bem como a confirmação da liminar por decisão definitiva, para que o processo ATORd 0004000-73.2009.5.04.0751 permaneça suspenso até o trânsito em julgado do RE 1387795” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o reclamante no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. O reclamante ingressou no polo passivo do processo de origem em momento posterior ao trânsito em julgado, somente na fase de execução, pois ele não era parte na fase de conhecimento da ação.



    7. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Os Ministros deste Supremo Tribunal, em processos análogos, têm decidido pela parcial procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se as seguintes decisões:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).



    “Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0004000-73.2009.5.04.0751 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora